Tribunal: TJMT
Processo: 0023386-85.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
IVANIL PEREIRA DA CRUZ E OUTRA(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
IVANIL PEREIRA DA CRUZ E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 35023/2018
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – MORTE DE CIVIL EM SUPOSTO ASSALTO – FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA – INEXISTENTE – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESTATAL NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO ESTAR PRESENTE EM TODOS OS LUGARES – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO INTERPOSTO POR IVANIL PEREIRA DA CRUZ E ROMISLAINE GONÇALVES DA SILVA DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
Sabe-se que a segurança pública é dever do Estado e direito de todos, conforme art. 144 da Constituição Federal, mas isso não implica em zelar pela proteção individual de cada cidadão, até porque as políticas não podem servir como garantidoras integrais da segurança pública.
Em tema de responsabilidade civil do Estado, descabe impor-lhe a reparação na hipótese de morte de vítima de assalto em via pública, por ausência do nexo de causalidade entre o fato e a alegada omissão, até porque não há como impor a Administração Pública encarregada de vigilância e segurança em todos os lugares evitando crimes.

APELANTE(S):
IVANIL PEREIRA DA CRUZ E OUTRA(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
IVANIL PEREIRA DA CRUZ E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação apresentados por Ivanil Pereira da Cruz e Romislaine Gonçalves da Silva e pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Dano Moral no 0023386-85.2014.8.11.0002, ajuizada pelos primeiros Apelantes, que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a títulos de danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Os Apelantes Ivanil Pereira da Cruz e Romislaine Gonçalves da Silva, argumentam que o valor fixado a título de danos morais se apresenta ínfimo perto da perda de um filho, de modo que não se utilizou da costumeira justiça para seu arbitramento, portanto, merece majoração para o montante pleiteado inicialmente no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Asseveram que o Estado de Mato Grosso foi negligente ao garantir a segurança necessária ao seu filho, Policial Militar do Estado de Mato Grosso, o que acabou custando sua vida.
Ao final do recurso pugna pela majoração da verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor da causa.
Assim, replicando argumentos já utilizados em primeira instância, pugna pelo provimento do recurso para majorar os danos morais para o patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como a verba honorária para 20% sobre o valor da causa.
Por sua vez, o segundo Apelante, Estado de Mato Grosso, argumenta que, de acordo com a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil da Administração Pública, no presente caso, deve ser afastada, visto que o fato foi causado exclusivamente por terceiro.
Aduz que, para existir o dever de indenizar, os autores da ação deveriam comprovar a falha na prestação de serviço de segurança e que esta concorreu para o dano e que se houvesse uma conduta positiva praticada pelo Poder Público, o dano não teria ocorrido, o que não aconteceu na espécie.
Por fim, de forma alternativa, insurge-se quanto ao valor fixado a título de danos morais, os quais devem atender o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, o valor arbitrado em sentença merece redução.
Pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação.
E, alternativamente, que reduza o valor da condenação em danos morais.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso às fls. 419/421, e Ivanil Pereira da Cruz e Romislaine Gonçalves da Silva às fls. 423/427.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (fl. 434).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação apresentados por Ivanil Pereira da Cruz e Romislaine Gonçalves da Silva e pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Dano Moral no 0023386-85.2014.8.11.0002, ajuizada pelos primeiros Apelantes, que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a títulos de danos morais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Extrai-se dos autos que o filho dos Autores da ação foi morto em via pública no dia 19/10/2012, quando estava em seu dia de folga e que, conforme boletim de ocorrência juntado às fls. 25/26, este estava em pé ao lado de sua motocicleta quando dois rapazes, montados em uma moto de cor vermelha, se aproximaram e efetuaram dois disparos de arma de fogo em direção da vítima, que foi atingida na região do rosto e tórax.
Aduzem que inicialmente o crime foi tratado como latrocínio, entretanto, considerando as circunstâncias dos fatos e que nada da vítima foi levado, além de sua vida, acreditam que seu filho foi assassinado e que há ligação direta com os envolvidos no processo criminal cujo qual prestou depoimento dias antes do ocorrido, embora não haja qualquer comprovação desta teoria nos autos.
Asseveram que o Estado de Mato Grosso foi negligente ao garantir a segurança necessária ao seu filho, Policial Militar do Estado de Mato Grosso, o que acabou custando sua vida.
Cinge-se, portanto, que a controvérsia dos autos reside em verificar o cabimento de pagamento de indenização por danos morais em razão da morte do filho dos autores, que foi morto em via pública por terceiros desconhecidos.
Pois bem.
O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, argumenta que, de acordo com a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil da Administração Pública, no presente caso, deve ser afastada, visto que o fato foi causado exclusivamente por terceiro.
Tenho que o recurso do Estado de Mato Grosso mereça provimento.
Como é cediço, a Constituição da República adotou, como regra, a responsabilidade objetiva do Estado, estipulando o dever de indenizar nas hipóteses em que a atividade estatal, ou a omissão desta atividade, causa danos a terceiros, nos termos do seu art. 37, §6o.
O dever de indenizar, entretanto, não é presumido, porquanto exige a comprovação do ato tido por ilícito, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada ao particular.
Alexandre de Moraes define com proficiência:
"(...) A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige a ocorrência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal." (Constituição do Brasil Interpretada, Atlas, pág. 903).
In casu, o filho dos autores, Devanilson Gonçalves da Cruz, Policial Militar, no dia 19.10.2012, por volta das 20h, em sua folga, estava em pé do lado de sua motocicleta, em via pública, quando dois rapazes, montados em uma moto de cor vermelha, se aproximaram e efetuaram dois disparos de arma de fogo em direção da vítima, que foi atingida na região do rosto e tórax que, não resistindo aos ferimentos, veio a óbito.
Com efeito, verifica-se do Boletim de Ocorrência juntado às fls. 25/26:
"(...) Segundo relatos de uma testemunha que se encontrava próxima ao local e presenciou o fato, a vítima encontrava-se parada no local na lateral da moto demonstrando estar à espera de alguém. Que em certo momento dois indivíduos não identificados utilizou-se de uma motocicleta de cor vermelha aproximaram da vítima falando algo para a mesma. Que em seguida efetuou dois disparos em direção da vítima a levando a óbito ainda no local. Que após os disparos os suspeitos pegaram a arma que pertencia a vítima e saíram em fuga tomando a direção do centro da cidade de Várzea Grande. (...)".
O que foi narrado no Boletim de Ocorrência foi confirmado pela testemunha Janaina Rita Duarte que passava pelo local quando da ocorrência dos fatos, e foi ouvida em depoimento prestado no Inquérito Policial juntado às fls. 143/144.
Do exame da petição inicial, verifica-se que a presente ação indenizatória teve como causa de pedir a suposta falha no dever constitucional de o Estado prestar a segurança pública, bem como sua omissão e negligência no caso específico do filho dos autores da ação, ora Apelantes.
É notória a precariedade e ineficiência do sistema de segurança pública, que não consegue prevenir e conter a violência existente nos centros urbanos, e mesmo em pequenas cidades, sendo frequentes os lamentáveis casos deste jaez, que causam indignação a toda sociedade.
Todavia, no âmbito de responsabilidade civil, não há como imputar ao Estado responsabilidade pelo lamentável fato, sob pena de se aplicar a teoria do risco integral, em que qualquer vítima de delito poderia mover ação indenizatória contra o Estado, tornando-o um garantidor universal.
Com efeito, não obstante o dever do Estado em promover medidas para segurança pública, preservando a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, não pode ser responsabilizado por todo e qualquer evento em que o particular sofre danos, até porque já que, como visto, as ações criminosas superaram irremediavelmente as medidas de segurança adotadas para manter seguras as vias públicas.
Na verdade, a responsabilização do Estado somente ocorre quando há ação/omissão concreta e específica do Poder Público, e não haja nenhuma causa excludente da responsabilidade.
No caso dos autos, a falha genérica, em promover adequada segurança pública, que atinge toda a sociedade, e não somente os vitimados por crimes, não autoriza responsabilização do Poder Público, mormente porque, no caso dos autos, o dano foi causado por terceiro, o que descaracteriza o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelos Apelantes e a prestação do serviço de segurança pública.
Neste sentido, a doutrina de Marçal Justen Filho:
"Se o dano foi acarretado por conduta antijurídica alheia, não cabe a responsabilização civil do Estado pela inexistência da infração ao dever de diligência - exceto quando a ele incumbia um dever de diligência especial, destinado a impedir a concretização de danos." (Curso de Direito Administrativo, Saraiva, p. 804)
Também neste sentido a jurisprudência de Tribunais de Justiça pátrios:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MORTE DE FILHO - HOMICÍDIO PERPETRADO POR DELIQUENTE EM VIA PÚBLICA - PEDIDO FULCRADO EM FALHA GENÉRICA DO DEVER DE O ESTADO GARANTIR A SEGURANÇA DOS ADMINISTRADOS - ATO DE TERCEIRO - IMPREVISIBILIDADE E INEVITABILIDADE - CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DESCABIMENTO DO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA TEORIA DO RISCO INTEGRAL - SENTENÇA MANTIDA. 1 - Para a configuração da responsabilidade objetiva dos entes públicos, na forma do art. 36, §6o, mister se faz a prova da prática do ilícito. 2 - Não é cabível imputar ao Estado responsabilidade pelos danos sofridos em razão de morte de filho que foi vítima de homicídio perpetrado por delinqüente desconhecido em via pública, sob pena de adotar a teoria do risco integral, em que todo dano sofrido pelo administrado implicaria responsabilidade do Estado. 3 - O fato de terceiro, quando imprevisível e inevitável, afasta o nexo de causalidade entre o evento danoso e a alegada falha no serviço público prestado, já que não foi a alegada falha causa direta e eficiente do dano, não se reconhecendo o dever de indenizar. 4 - Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.08.419035-8/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2013, publicação da súmula em 10/12/2013) (destaquei)
RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEMANDA AJUIZADA PELA ESPOSA E PELO FILHO DA VÍTIMA. MORTE DURANTE BRIGA GENERALIZADA EM VIA PÚBLICA. LOCAL CONHECIDO NO MUNICÍPIO POR REUNIR GRANDE GRUPO DE JOVENS NOS FINAIS DE SEMANA. SOLICITAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DA CIDADE PARA QUE O BATALHÃO DESLOCASSE EFETIVO PARA RONDAS NO LOCAL. FATO OCORRIDO DURANTE O DESLOCAMENTO DA VIATURA PARA ATENDER A UMA OCORRÊNCIA DE ROUBO EM RESIDÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE ONIPRESENÇA DO ESTADO. NEXO CAUSAL E OMISSÃO ESTATAL NÃO DEMONSTRADOS. REQUISITOS DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL INEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É consabido que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, conforme o art. 144 da Constituição Federal, mas isso não implica em zelar pela proteção individual de cada cidadão, até porque as polícias não podem (e nem devem) servir como garantidoras integrais da segurança pública, e não há como o Estado ser onipresente. "Não se pode reclamar que o Estado seja onisciente, onipresente e onipotente. O pacto constituinte prometeu que o poder público endividaria esforços no sentido de manter a ordem pública. Não prometeu, no entanto, o Éden, espaço de perfeição e segurança absoluta. A existência do Estado não derroga, nem jamais derrogará, as vicissitudes humanas; suas mazelas e desajustes. Tampouco funcionada o Estado como uma ampla seguradora, a ressarcir os danos de qualquer ordem, por mais relevantes que sejam" (TJSC, Apelação Cível n. 2003.015229-6, de Criciúma, rel. Des. Vanderlei Romer, j. 16-10-2003). (TJSC, Apelação Cível n. 2012.043008-0, de Maravilha, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 12-05-2015). (destaquei)
Desta forma, verifica-se excludente de responsabilidade do Estado, porquanto o fato de terceiro descaracteriza o nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha no serviço público prestado, falha esta que não foi causa direta e eficiente do dano, não se reconhecendo o dever de indenizar.
Neste viés, o recurso de Apelação apresentado por Ivanil Pereira da Cruz e Romislaine Gonçalves da Silva não comporta provimento.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação apresentado por Ivanil Pereira da Cruz e Romislaine Gonçalves da Silva, e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, ressalvando o disposto no artigo 98, inciso IX, §3o, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DE IVANIL PEREIRA DA CRUZ E OUTRA E PROVERAM DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR